Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-86.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000229-86.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEYVERSON BRITO DA SILVA PEREIRA - CPF: 030.185.051-82 (APELANTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – PROVA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDO SUCESSIVO – ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – DELITOS AUTÔNOMOS E SEM CONEXÃO FÁTICA – PRIMEIRO DELITO NÃO SE MOSTRA COMO MEIO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO SEGUNDO DELITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Os delitos de porte de arma de fogo e tráfico de drogas, embora praticados num mesmo contexto fático, não são passíveis de aplicação do princípio da consunção, uma vez que este não é meio necessário para aquele, tratando-se de condutas diversas e desígnios autônomos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deyverson Brito da Silva Pereira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 229-86.2017.8.11.0064 (Código 650564), que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da lei 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa. (Id 59478476 – fls. 106 a 114)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/06. (Id 59478476 – fls. 122 a 138)

Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria. Aduz ser desproporcional o reconhecimento do concurso material de crimes, pois entende que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo delito de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 59478477 – fls. 02 a 14)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 66907459).

“
Apelação criminal
– Sentença penal condenatória pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes – pretendida desclassificação para a prática do tipo descrito no artigo 28 da lei 11.343/06 e reforma dosimétrica – impossibilidade, sentença penal condenatória corretamente aplicada - manutenção da r. decisum –
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Deyverson Brito da Silva Pereira, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 59478475 – 06 a 08)

“ (...) Segundo consta, na data de 26 de novembro de 2016, por volta das 11h00, na rua São João Del Rei, s/n, bairro Padre Lothar, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Deyverson foi flagrado por policiais militares guardando e tendo em depósito 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína (21,8g) e 02 (duas) porções de maconha (82,7g), consoante laudo pericial preliminar de fls. 32/36, além de uma balança de precisão digital, uma arma de fogo de uso permitido, sendo um revólver calibre .32, e seis munições de calibre .32, eficiente para disparos, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, consoante laudo pericial de fls. 37/44.

Consoante apurado no incluso caderno policial, certa equipe da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI), teve conhecimento de que na residência do ora denunciado ocorria a prática do tráfico de drogas, pelo que passou a monitorar o local, verificando-se que na data dos fatos Deyverson faria uma entrega de drogas. Diante da situação, a equipe de inteligência solicitou apoio da Força Tática 01 que, ao chegar no local, depararam-se com o denunciado em frente a citada residência, sendo que, após avistar a viatura, o denunciado empreendeu fuga à pé, pelo que foi capturado em seguida.

Apurou-se, outrossim, que durante a fuga, o denunciado Deyverson dispensou um objeto, que posteriormente se verificou tratar de um revólver calibre .32, devidamente municiado, eficiente para disparo, vide laudo de fls. 37/44. Na residência do denunciado, após as buscas domiciliares, os policiais localizaram um invólucro plástico contendo as quatorze porções de cocaína e das duas porções médias de maconha, além de uma balança de precisão digital e demais objetos descritos no termo de apreensão de f. 07. (...)”

QUANTO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência n. 2016.380369 (fls. 11 a 14), auto de prisão em flagrante (fls. 15), termo de depoimento dos policiais (fls. 17 a 19; 27), termo de exibição e apreensão onde consta 05 (cinco) munições calibre 32 intactas, 01 (uma) munição calibre 32 percutida sem deflagrar, um invólucro plástico contendo uma porção com várias pedras de uma substancia análoga a pasta base de cocaína (fls. 21), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 29 a 33), termo de declaração (fls. 35), laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2016.015509-01, onde consta 14 (catorze) porções de material amarelado, sólido, na forma de pedras, perfazendo massa líquida 21,8g (vinte e uma gramas e oito decigramas), 02 (duas) com peso de 82,7 (oitenta e dois gramas e sete decigramas) de maconha e uma balança (fls. 75 a 77), laudo pericial criminal n. 200.2.03.2016.015514-01 da arma, que se mostrou eficiente, todos sob Id 59478475.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Vejamos.

Quando interrogado, o apelante relatou que seria usuário desde os 13 anos. Que faz uso diariamente de pasta base e maconha várias vezes ao dia. E que o entorpecente encontrado seria de sua propriedade e que para manter o vício contou que corta cabelo em frente à sua residência. Contou ainda que pagou R$ 150,00 pela maconha e R$ 200,00 pela pasta base.

Em juízo, ao ser questionado o motivo de carregar uma arma consigo, o acusado disse que por morar em uma região perigosa, muito embora não esteja sofrendo nenhum tipo de ameaça, pensou que o melhor seria ter uma arma para sua proteção, pois tinha medo. Que trocou sua moto pela arma e não tinha licença para portá-la.

Confirmou que comprou os entorpecentes para uso e que para manter o seu vício, cortava cabelo. Contou que já tinha sido condenado pelo mesmo delito, ou seja, tráfico de drogas.

Ao ser questionado pela defesa, o acusado contou que correu dos policiais, pois ficou com medo já que apontavam a arma em sua direção e que também apanhou.

O policial que efetuou o flagrante, Christian Eduardo Pereira, em depoimento na fase de inquérito e confirmado em juízo, relatou que:

“(...)Que nesta data a agencia regional inteligência da PM (ARI), informou que na residência de Deyverson Brito da Silva Pereira havia a pratica do tráfico de drogas e o mesmo estaria de posse arma de fogo; que a equipe efetuou o monitoramento do local por dois dias; Que nesta data a A.R.I, verificou que o suspeito Deyverson Faria uma entrega de entorpecente, solicitando assim o apoio da equipe de força tática 01, que foi até o endereço citado, onde deparou-se com o suspeito em frente a sua residência, que o suspeito ao avistar a guarnição, empreendeu fuga a pé, correndo para dentro de sua residência e logo após pulou a janela da casa, que dando continuidade a fuga, pulou o muro de várias residências, sendo feito o cerco policial ao suspeito com o apoio da equipe CAR 01, os quais lograram êxito na detenção do suspeito; Que durante a fuga o mesmo tentou se desfazer de uma arma de fogo (revolver), porém as guarnições conseguiram localizar a arma de fogo; Que diante da situação de flagrante delito, adentraram a residência do suspeito, onde após uma revista pessoal no interior foi localizado em uma sacola plástica o entorpecente vinculado ao B.O durante a ocorrência apareceu no local a senhora Dayane que tentou intervir no bom andamento do trabalho da guarnição no local, sendo então detida. (...)

Na audiência de instrução e julgamento confirmou as declarações prestadas anteriormente, em sua plenitude, não divergindo do depoimento anteriormente prestado. (Relatório de mídia – Id 59478479)

O policial que também efetuou o flagrante, Willian da Silva Santos, confirmou as declarações do policial Christian, tanto na fase inquisitorial e judicial.

Observa-se que os depoimentos apresentados são convergentes, apresentam o mesmo teor.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Ademais, extrai do autos que a abordagem policial foi precedida de uma prévia investigação, que realizou o monitoramento do apelante, onde constatou que o mesmo se dedicava a mercancia de entorpecente.

Quanto a alegação de que tenha apanhado, não existem nos autos comprovação do emprego de tortura ou qualquer outro tipo de violência.

Apesar do réu, em seu interrogatório na audiência de instrução, ter negado a prática do crime, tais alegações por ele apresentada não prevalecem nos autos, até porque se encontra divergente das demais provas produzidas.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível operar a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

QUANTO A INAPLICABILIDADE DO CONCURSO MATERIAL

A defesa sustenta a desproporcionalidade do reconhecimento do concurso material, pois entende que o crime de posse ilegal de arma de fogo é absorvido pelo delito de tráfico de drogas.

Razão não assiste ao apelante.

Isso porque o princípio da consunção constitui forma de solução de conflito aparente de normas, ou seja, somente deve ser aplicado quando forem praticados crimes que tenham nexo de dependência entre si, de modo que o primeiro delito, também conhecido por crime-meio, ficará absorvido pelo segundo crime-fim, solucionando-se, portanto, o conflito aparente de normas, o que não ocorreu na hipótese.

No caso dos autos, trata-se de concurso material de crimes, pois uma vez que se tratam de desígnios autônomos, já que a posse ilegal de arma de fogo não é meio necessário à configuração do delito de tráfico de drogas, devem ser analisados individualmente.

Nesse sentido, as lições de Cezar Roberto Bitencourt:

"Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido pela outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de 'minus' e 'plus', de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.

[...] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente.

[...]

Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no último e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente."
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1 Volume, 13a edição atualizada, Editora Saraiva, 2008).

Ademais, a lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Deyverson Brito da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021